Tribunal: TJMT
Processo: 1001723-02.2021.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001723-02.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR - CNPJ: 62.955.505/3017-95 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito administrativo e processual civil. Apelação cível. Ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Doação de bem público a entidade religiosa. Lei municipal autorizativa. Ausência de dolo específico e de dano efetivo ao erário. Improbidade não configurada. Sentença mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual se buscava a declaração de nulidade de doação de bem público realizada com base na Lei Municipal n. 2.542/2015 e a condenação dos requeridos por violação aos incisos I, III, VIII e XII do artigo 10 da Lei n. 8.429/1992.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a doação de bens públicos à entidade religiosa observou os requisitos previstos no artigo 17 da Lei n. 8.666/1993; (ii) estabelecer se houve configuração de ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, especialmente quanto à exigência de dolo específico e demonstração de dano efetivo ao erário; e (iii) verificar a possibilidade de declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.542/2015 no âmbito da presente ação.

III. Razões de decidir

3. A caracterização do ato de improbidade administrativa exige a demonstração do dolo específico, conforme regime jurídico introduzido pela Lei n. 14.230/2021 e consolidado pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal.

4. O dolo específico pressupõe a vontade consciente de alcançar resultado ilícito, não se confundindo com irregularidades formais ou falhas procedimentais desprovidas de intenção lesiva.

5. O processo legislativo que culminou na edição da Lei Municipal n. 2.542/2015 ocorreu de forma regular, com justificativa apresentada pelo Executivo e aprovação pela Câmara Municipal.

6. A doação foi realizada com encargo, prazo determinado para cumprimento e cláusula de reversão, elementos que atendem ao artigo 17, §4º, da Lei n. 8.666/1993.

7. A ausência de avaliação prévia ou eventual insuficiência de motivação do ato não caracteriza, por si só, improbidade administrativa, ante a inexistência de prova de dolo ou de prejuízo concreto ao erário.

8. As matrículas dos imóveis permanecem registradas em nome do Município, inexistindo transferência de domínio ou perda patrimonial efetiva.

9. A declaração incidental de inconstitucionalidade da lei municipal não interfere na análise da presença de dolo, não sendo possível imputar improbidade ao agente público que atua amparado em lei vigente.

10. O Ministério Público não comprovou os elementos objetivos e subjetivos exigidos para configuração do ato ímprobo, recaindo sobre ele o ônus probatório integral.

IV. Dispositivo.

11. Pedido não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXVI, e 5º, VI; Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 3º; Lei n. 14.230/2021; Lei n. 8.666/1993, art. 17, §4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE n. 843989.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa n. 1001723-02.2021.8.11.0040, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Nas razões recursais, o Ministério Público requereu a reforma parcial da sentença, sustentando a nulidade da doação de bem público realizada pelo então Prefeito Municipal de Sorriso, por inobservância dos requisitos legais previstos no artigo 17 da Lei n. 8.666/93, notadamente a ausência de desafetação da área, de justificativa de interesse público relevante e de avaliação prévia.

Argumentou que as justificativas apresentadas para a doação eram genéricas e subjetivas, não havendo comprovação da realização de projetos sociais pela instituição religiosa beneficiada. Alegou ainda que a doação foi realizada sem contrapartida concreta à Administração Pública, configurando ato de liberalidade indevida com o patrimônio coletivo.

Postulou a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.542/2015 e a condenação dos requeridos pela prática de atos de improbidade administrativa previstos no artigo 10, incisos I, III, VIII e XII da Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 (Id 314900400).

Em sede de contrarrazões, Dilceu Rossato defendeu a manutenção da sentença, alegando preliminarmente a tipificação legal incorreta, uma vez que o Ministério Público pretende enquadrar uma mesma conduta em múltiplos incisos do artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa, o que violaria o artigo 17, §10-D da referida lei.

No mérito, sustentou a inexistência de dolo específico e de prejuízo ao erário, argumentando que sua atuação estava amparada por lei municipal autorizativa, o que afastaria a configuração de ato de improbidade. Destacou que a doação foi realizada com observância dos requisitos legais, mediante autorização legislativa, com previsão de encargos e cláusula de reversão, além de justificativa de interesse público. Ressaltou ainda que os imóveis permanecem como propriedade do Município de Sorriso, não havendo transferência de domínio nem prejuízo ao patrimônio público municipal (Id 314900402).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, entendendo que a doação foi efetivada com base em legislação específica, sem indícios de ilegalidade ou desvio de finalidade. Destacou que não há comprovação de que o ato tenha sido motivado por interesses escusos do gestor público ou do corpo legislativo, nem demonstração de efetivo dano ao erário. Ressaltou ainda que, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, a responsabilização por improbidade administrativa exige a presença do dolo, não sendo possível punir aqueles que tenham agido com culpa ou praticado atos de gestão com incompetência na condução da res pública (Id 325066869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na ação civil pública de responsabilidade por ato de improbidade administrativa n.
1001723-02.2021.8.11.0040
.

Consta da inicial o seguinte relato (Id 314899882):

Instaurou-se, no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça Cível de Sorriso, o inquérito civil público 077/2017, registrado sob o SIMP n. 001346-025/2017 nos termos da Resolução n.º 052/2018 CSMP, analisando existência e ilicitude da desafetação de um imóvel público à instituição religiosa ora requerida.

Após averiguações, constatou-se a nulidade da doação efetivada mediante a lei municipal de efeito concreto n.º 2.542 de 18 de novembro de 2015, pois viola legislação municipal, federal e constituições estadual e federal.

Conforme consta dos autos, a citada lei Municipal prevê a doação de dois lotes urbano do Loteamento Benjamim Raiser, localizado na Av. Ademar Raiter, 124, centro:
lote urbano n.º 01
; área 320 metros quadrados, frente Av Rio Grande do Sul, medindo 25,61 metros, fundos: lote 16, medindo 16,00 metros, lado direito: lote 02, medindo 30,00 metros, lado esquerdo: rua C, medindo 10,00 metros. Lote urbano nº 02; quadra 11, área 480 metros, Frente Av. Rio Grande do Sul, medindo 16,00 metros, fundos; lote 15, medindo 16,00 metros, lado direito; lote 03, medindo 30,00 metros, lado esquerdo; lote 01, medindo 30,00 metros.

Ocorre que, o sr. prefeito da época, Sr. Dilceu Rossato, passou a distribuir terrenos públicos conforme sua própria vontade, deixando de observar os ditames da Lei n.º 8.666/90, que dispõe sobre a regulação de tal ato administrativo.

O imóvel foi doado sem que sequer o gestor da época informasse aos vereadores o valor do imóvel objeto da doação.

O ex-Prefeito Municipal de Sorriso, na Mensagem n. 138/2015, a Igreja do Evangelho Quadrangular atualmente não dispõe de imóvel para a realização dos cultos e despende mensalmente de recursos para o pagamento de aluguel que poderiam ser revertidos em favor de relevantes projetos que a igreja realiza, tais como: assistência social, auxílio a recuperação de dependentes químicos e suas famílias e ainda cursos profissionalizantes para inclusão ao mercado de trabalho”, ferindo preceitos legais e constitucionais, utilizando bem público como se particular o fosse.

Não obstante essas circunstâncias, com base, única e exclusivamente, na então aprovada Lei Municipal n. 2.542 de 18/11/2015, cuja inconstitucionalidade e ilegalidade são evidentes, sem ao menos concretizar o ato de doação mediante escritura pública e registro imobiliário, o que seria esperar demais, posto que nem mesmo a desafetação e o procedimento licitatório da área em questão foram realizados.

Não se questiona nesta Ação a inviolabilidade de liberdade de crença religiosa, o livre exercício dos cultos religiosos e, muito menos, a garantia, na forma da lei, da proteção aos locais de culto, considerados, por sua vez, direitos fundamentais estampados no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, mas sim, a doação de parte de um bem público de modo totalmente ilegal e arbitrário.

Ademais, mesmo que fosse o caso de se efetivar uma eventual doação da área pública em questão, percebe-se que nenhum requisito legal foi preenchido, uma vez que não foi feito sequer um estudo jurídico/social para aferir se a beneficiária da doação era, objetivamente/impessoalmente, a Igreja mais adequada a receber o imóvel, não havendo, da mesma forma, cadastro de outras Igrejas, publicidade informando à população que o imóvel mencionado nos autos iria ser doado. Feriu-se, assim, os princípios da impessoalidade, publicidade e moralidade.

Também não restou demonstrada a avaliação prévia do imóvel e, tampouco, a real necessidade da efetivação da doação à Igreja requerida, desrespeitando, desta forma, os princípios da eficiência e da motivação válida do ato.

Ainda, não restou demonstrado nesta doação qualquer interesse público justificado, pois o Município se desfez de um imóvel, muito bem localizado, sem qualquer contraprestação, beneficiando-se tão-só a Igreja requerida em detrimento do erário público.

Por fim, também não houve desafetação da área de modo retirar-lhe a destinação pública, e nem o respeito ao procedimento licitatório, sob a modalidade concorrência, o que ressalta, ainda mais, a ilegalidade e a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº. 2.542 de 18/11/2015.

Nesse comenos, referido ato legislativo possibilitou que o Prefeito demandado doasse os bens imóveis apontados para a instituição religiosa beneficiada, não obstante a ausência de interesse público e não realização de licitação, inobservado, neste ponto, os princípios da impessoalidade e isonomia, a par da discricionariedade da doação e ausência de previsão de competição entre potenciais interessados, certo de que tal doação não atende a promoção do bem-estar geral e a satisfação das necessidades coletivas.

Sabe-se que os bens públicos não se acham entregues à livre disposição da vontade do administrador, sendo dever gerenciá-los nos termos da finalidade legal a que estão adstritos. Inconcebível, pois, a previsão legal que, discricionariamente, autorize a doação de bens públicos a particulares, travestindo-se em privilégio para uns, em detrimento de outros, conforme decorre do quanto preconizado pela Lei.

Nesse contexto, a doação de bens imóveis públicos, levada a efeito no caso em questão, não assegura qualquer benefício à coletividade ou promoção do bem-estar geral, caracterizando-se, em verdade, desvio de finalidade e desvirtuamento do instituto da doação, na medida em que o ato privilegia, discricionariamente,
uma entidade religiosa, com quebra da impessoalidade.

Após o regular processamento, a ação foi julgada improcedente, diante da ausência de dolo
.

I – Quanto ao ato de improbidade administrativa.

A configuração de ato de improbidade administrativa sofreu profunda alteração com o advento da Lei nº 14.230/2021, que reformulou substancialmente os pressupostos para caracterização da conduta ímproba.

A nova legislação estabeleceu como requisito indispensável a presença do elemento subjetivo doloso em todas as modalidades de improbidade, eliminando expressamente a responsabilização por conduta meramente culposa.

Esta mudança paradigmática reflete o amadurecimento da jurisprudência e da doutrina no sentido de que a improbidade administrativa constitui ilícito de natureza grave, que não pode ser banalizado pela punição de meras irregularidades formais desprovidas de má-fé ou intenção lesiva.

Como bem observou o Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE n. 843989:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

O dolo específico não se confunde com a mera voluntariedade do agente, mas consiste na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa.

O cerne da controvérsia reside na comprovação do dolo, elemento subjetivo indispensável para a caracterização do ato de improbidade administrativa, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021
.

Com o novo texto da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), a responsabilidade do agente público por atos de improbidade exige a comprovação de dolo específico, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado na lei
.

O simples exercício da função ou o desempenho de competências públicas, sem a comprovação de dolo com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
.

A questão central dos autos reside em determinar se a doação de imóveis públicos à Igreja do Evangelho Quadrangular, autorizada pela Lei Municipal n. 2.542/2015, configura ato de improbidade administrativa lesivo ao erário ou violador dos princípios da administração pública.

Conforme documentado nos autos, o apelado, na condição de prefeito, encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei n. 136/2015, que foi posteriormente convertido na Lei Municipal n. 2.542/2015, autorizando a doação de dois lotes urbanos à Igreja do Evangelho Quadrangular.

A análise da documentação revela que o processo legislativo tramitou regularmente, com apresentação de justificativa pelo Poder Executivo e aprovação pela Câmara Municipal.

A Mensagem n. 138/2015 apresentou como justificativa o fato de que – Id 314899885, fl. 39:

A Igreja do Evangelho Quadrangular atualmente não dispõe de imóvel próprio para a realização dos cultos e despende mensalmente de recursos para o pagamento de aluguel que poderiam ser revertidos em favor de relevantes projetos que a igreja realiza, tais como assistência social, auxílio a recuperação de dependentes químicos e suas famílias e ainda cursos profissionalizantes para incluso ao mercado de trabalho.

A lei autorizativa, acostada no Id 314899885 - fl. 33, observou diversos requisitos formais, estabelecendo que os imóveis se destinariam “
exclusivamente à construção do templo da 3ª Igreja do Evangelho Quadrangular”
(artigo 2º), prevendo cláusula de inalienabilidade pelo prazo de 20 anos (artigo 3º) e estipulando prazo de 3 anos para transmissão da propriedade, edificação e início das atividades, com expressa previsão de reversão em caso de descumprimento (artigo 3º, §§1º e 2º).

O dolo, na improbidade administrativa, caracteriza-se pela vontade livre e consciente de violar os deveres do cargo, com conhecimento da ilicitude da conduta e intenção de produzir resultado lesivo.

No caso em análise, não se vislumbra nos autos qualquer elemento probatório que demonstre ter o apelado agido com dolo específico. Ao contrário, sua conduta se pautou pela observância do processo legislativo regular, com apresentação de justificativa de interesse público e aprovação pela Câmara Municipal.

O Ministério Público sustenta que a doação foi irregular por ausência de avaliação prévia, desafetação e procedimento licitatório. Contudo, é necessário analisar estas alegações à luz da legislação aplicável e das circunstâncias específicas do caso.

O artigo 17 da Lei n. 8.666/93 estabelece os requisitos para alienação de bens públicos, incluindo a exigência de avaliação prévia e, em regra, de licitação. Todavia, o §4º do mesmo artigo permite a dispensa de licitação para doação com encargo, desde que o interesse público esteja devidamente justificado.

No caso concreto, a doação foi realizada com encargo específico (construção de templo religioso), prazo determinado para cumprimento e cláusula de reversão. Embora se possa questionar a suficiência da justificativa apresentada ou a adequação da avaliação, tais aspectos, por si só, não configuram necessariamente ato de improbidade, especialmente quando a conduta está amparada em lei específica.

A eventual irregularidade formal na condução do processo de doação, sem a demonstração de dolo específico ou de efetivo prejuízo ao erário, não se enquadra nas hipóteses de improbidade administrativa previstas na Lei n. 8.429/92, conforme sua atual redação.

Outro aspecto relevante é a ausência de demonstração de prejuízo efetivo ao patrimônio público. Conforme consignado na sentença recorrida – Id 314900399:

Ressalte-se, ademais, que não foram produzidas provas que demonstrem o descumprimento dos encargos impostos ou a utilização indevida dos imóveis doados. Tampouco se verificam elementos que evidenciem prejuízo concreto ao patrimônio público.

Com efeito, a análise das certidões de matrícula dos imóveis (matrículas n. 34.720 e 34.721, acostadas nos Ids 314899883 e 314899884) revela que os bens permanecem registrados em nome do Município de Sorriso, não havendo efetiva transferência de domínio. Esta circunstância reforça a conclusão de que não houve prejuízo patrimonial concreto ao ente público.

A Lei n. 14.230/2021, ao alterar o caput do artigo 10 da Lei n. 8.429/92, passou a exigir que o ato doloso “
enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta Lei
”. Esta alteração reforça a necessidade de demonstração concreta do dano, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízo potencial ou presumido.

Quanto à Igreja do Evangelho Quadrangular, embora tenha permanecido revel, sua eventual responsabilização dependeria da configuração de ato de improbidade por parte do agente público principal. Considerando que não restou demonstrada a prática de ato ímprobo pelo então prefeito, não há fundamento para a responsabilização da entidade beneficiária.

Ademais, o artigo 3º da Lei n. 8.429/92 estabelece que as disposições da lei se aplicam àquele que “
induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta
”.

A mera aceitação de doação autorizada por lei não configura, por si só, indução ou concorrência para ato de improbidade.

O Ministério Público postula a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 2.542/2015, sustentando que esta violou os requisitos constitucionais e legais para alienação de bens públicos.

Embora se possa reconhecer eventual vício na lei municipal, tal questão não interfere na conclusão quanto à ausência de ato de improbidade administrativa. Como já consignado, a atuação do agente público com base em lei vigente, ainda que posteriormente questionada quanto à sua constitucionalidade, afasta o elemento subjetivo necessário à configuração da improbidade.

A declaração de inconstitucionalidade em controle difuso demanda análise aprofundada que transcende o objeto principal desta ação de improbidade, podendo ser objeto de ação específica, se for o caso.

A conduta do apelado Dilceu pautou-se pela observância do processo legislativo regular, com amparo em lei municipal específica, não havendo comprovação de dolo específico ou de efetivo prejuízo ao erário.

As alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021 reforçaram a necessidade de demonstração inequívoca do elemento subjetivo doloso, o que não se verificou no caso concreto.

Não restou comprovado o elemento subjetivo doloso exigido pela Lei nº 14.230/2021 e não houve a demonstração de efetivo dano ao erário público ou violação grave aos princípios administrativos.

Neste sentido:

Pelo princípio da congruência, o julgamento do mérito recursal deve se restringir aos limites desenhados nas peças defensivas, caracterizando inovação recursal a tentativa de debater, em sede de Apelação, questões que não foram discutidas em Primeiro Grau de Jurisdição . 2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas nos arts. 9º, 10 e 11, além da prova de prejuízo ao erário, é necessária a comprovação da presença do elemento subjetivo consistente no dolo (item 1, Tema 1.199 do STF). Ainda que constatada a inobservância aos procedimentos legais para a doação de imóvel público, já que realizada sem licitação em caso que não é permitida a sua dispensa, segundo a Lei n.º 8.666/1993, para fins de condenação por ato de improbidade se faz necessária a presença do dolo específico, não evidenciado na hipótese dos autos, na ação do Prefeito e Secretários Municipais, no desempenho de suas funções enquanto agentes públicos. Reconhecida a improcedência da ação por ausência de dolo específico, seus efeitos devem ser estendidos a quem também integra o polo passivo da demanda na origem, tendo em vista a inexistência de condutas distintas entre os agentes públicos envolvidos. (TJ-MT - Apelação Cível: 0000869-65.2013 .8.11.0085, Relator: Graciema Ribeiro de Caravellas, Data de Julgamento: 05/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo)

O ônus da prova nos processos de improbidade administrativa compete integralmente ao autor da ação, que deve demonstrar de forma cabal e inequívoca todos os elementos constitutivos do ato ímprobo: conduta antijurídica, dolo específico, dano (quando exigível) e nexo causal.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que não restaram demonstrados os elementos objetivos e subjetivos necessários à configuração de ato de improbidade administrativa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025